Tribunal: STF
Processo: ARE 1460568
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deu provimento à Apelação interposta pelo Ministério Público, para condenar o recorrente à pena de 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 37 da Lei 11.343/2006, afastando a preliminar de ilegalidade da prisão efetuada por guardas Guardas Municipais. (Doc. 122)



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a Defensoria Pública alega, em síntese, que o acórdão recorrido, ao declarar a validade da prisão em flagrante efetuada por Guardas Municipais, violou o art. 144, § 8º, da CF/1988. (Doc. 134)



    Aduz que a prisão “não foi realizada em razão de flagrância, mas por obra de policiamento ostensivo.” (Doc. 134, fl. 11).



    Assevera, ainda, que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a existência da repercussão geral da matéria no RE 608.588 RG/SP, em que se discutirá, à luz do art. 144, § 8º, da Constituição Federal, o limite da atuação legislativa dos municípios para fixar as atribuições de suas guardas municipais destinadas à proteção de bens, serviços e instalações do município.



    Ressalta, por fim, que A prisão “em flagrante” realizada nestes autos pelos GCM’s não pode ser comparada com aquela que poderia ser realizada por qualquer pessoa do povo, consoante autorização expressa do artigo 301 do Código de Processo Penal.  (Doc. 134, fl. 12).



    Embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral da matéria no Tema 656, o Tribunal de origem, inicialmente, deixou de suspender o processo, levando em conta o fato de se tratar de processo criminal, o princípio da celeridade e a prescrição. Quanto ao mais, inadmitiu o RE ao fundamento de que (a) a reversão do acórdão recorrido demanda a análise da legislação infraconstitucional, bem como o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, de modo que incide o óbice da Súmula 279 do STF; e (b) o recorrente não demonstrou de que maneira os dispositivos constitucionais indicados teriam sido violados, o que atrai a Súmula 284 do STF.



     No Agravo, o recorrente reitera a existência de violação direta à Constituição Federal e que é desnecessário o reexame dos fatos e provas. (Doc. 152)



    É o relatório. Decido. 



     



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 134):



    “II. DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Há repercussão geral no presente recurso.



    […]



    No presente caso, encontram-se presentes tanto os elementos da relevância quanto da transcendência. 



    A relevância social se verifica uma vez que a decisão ora atacada viola texto expresso da Carta Magna. Assim, nota-se que o recorrente não se encontra em situação isolada em nosso ordenamento jurídico, uma vez que outros réus certamente são e poderão vir a ter seus direitos violados com anuência do Judiciário. 



    Cumpre registrar, desde já, que a prova produzida pelos guardas municipais fere veemente o que expressa o artigo 144, §8º da Constituição Federal. 



    No mesmo giro, a transcendência se verifica, devido ao fato de que se poderá vir a autorizar outras violações futuras a direitos individuais, sendo que a única forma de garantir a devida fundamentação da decisão judicial, nesse caso, se dá por meio de recurso extraordinário. Reafirma-se que são diversos indivíduos que se encontram na mesma situação, de modo que a sociedade como um todo será afetada pela decisão. 



    Assim, a questão constitucional posta no presente Recurso Extraordinário, sem dúvida, transcende os interesses meramente particulares e individuais da parte envolvida no litígio, devendo ser reconhecido o interesse geral no seu desfecho, dada sua aptidão para fazer surtir efeitos no panorama jurídico e social da coletividade. 



    […]



    Portanto, é possível afirmar que a repercussão geral visa demonstrar o viés objetivo de determinada demanda, para que, assim, a Corte Constitucional possa pacificar um conflito que foge aos limites dos interesses das partes, atingindo, também, por qualquer das perspectivas previstas no §1º, do art. 1.035 do Novo Código de Processo Civil, o interesse social (lato sensu). É o caso dos autos. 



    Isso porque busca a Defesa alcançar a interpretação/aplicação constitucionalmente adequada da norma fundamental positivada artigo 144, §8º da Constituição Federal, para que se concretize o intento do Poder Constituinte originário de outorgar aos cidadãos uma forma de controlar aqueles que detêm as condições concretas de enunciar norma jurídicas, notadamente em matéria de restrição ao direito de liberdade (CF, art. 5, XV), pena de, em se firmando interpretação diversa (como pretendem a instância a quo), esvaziar-se, por completo, o real conteúdo do dispositivo de que ora de cuida. 



    […]



    A controvérsia, assim, não se restringe ao interesse das partes, mas, sim, transcende a elas para atingir toda a sociedade, uma vez que, a necessidade de fundamentação da decisão judicial decorre das premissas do Estado Democrático de Direito e da exigência republicana enquanto expressão de um dos seus poderes. 



    Assim, pretendendo a mais justa e adequada solução jurídica do caso concreto, objetiva o presente reclamo preservar a autoridade e uniformidade da Constituição da República, diante da efetiva transcendência da questão constitucional ora trazida à apreciação dessa Corte Suprema que, aliás, já reconheceu a repercussão geral da matéria no julgamento do RE 608588 RG/SP, assim ementado: [...]



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Quanto ao mais, o Tribunal estadual afastou a suscitada ilegalidade da prisão em flagrante do recorrente, efetuada pela Guarda Municipal, e reformou a sentença absolutória com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 122):



    “Ao contrário do fundamentado na r. sentença, não há que se falar em ilicitude da atuação das guardas municipais, pois abordaram o réu em flagrante delito. 



    O artigo 301 do Código de processo Penal prevê que qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. 



    Assim, se qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, inexiste óbice à realização de tal procedimento por guardas municipais, cujo órgão, ressalte-se, contribui com a segurança pública e, portanto, com mais razão devem zelar pela preservação da ordem. 



    […]



    O delito de tráfico de drogas é de natureza permanente, ou seja, sua consumação se prolonga no tempo, permitindo a prisão em flagrante a qualquer tempo por qualquer pessoa. 



    O relato coeso e harmônico dos realizadores do flagrante, além do interrogatório do acusado na fase inquisitorial, não deixa dúvida de que o acusado exercia a função de “olheiro” em local onde o tráfico de drogas era exercido e, ao advertir sobre a aproximação dos guardas municipais, possibilitou a fuga dos traficantes, colaborando assim como informante. 



    Nesse contexto fático, de rigor a condenação.” 



    Registra-se que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido da legalidade da prisão em flagrante efetuada por Guardas Municipais, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ROUBO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE PELA GUARDA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 656 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl 57762 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 2/3/2023).



    “Ementa: Penal. Recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Denúncia anônima. Ingresso em residência. Prisão em flagrante por guardas municipais após diligências investigativas. Nulidade da prova. Agravo regimental provido para negar provimento ao Recurso extraordinário. 



    1. A guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP. Precedentes.



    2. Hipótese em que a prisão realizada pela Guarda Municipal ultrapassou os limites próprios da prisão em flagrante. Prisão realizada, no caso, a partir de denúncia anônima, seguida de diligências investigativas e de ingresso à residência do suspeito.



    3. Agravo regimental provido, com a devida vênia, para o fim de negar provimento ao recurso extraordinário, restabelecendo-se o acórdão absolutório proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo” (RE 1.281.774-AgR-ED-AgR, Redator para acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/8/2022).



    O acórdão recorrido seguiu esse entendimento, razão pela qual deve ser mantido.



    Por fim, a argumentação recursal de que a prisão do recorrente “não foi realizada em razão de flagrância, mas por obra de policiamento ostensivo” traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão impugnado, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente